Tribunal: TJES
Processo: 5009167-88.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009167-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISNEUDA VIEIRA E SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009167-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISNEUDA VIEIRA E SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
ISNEUDA VIEIRA E SILVA
, visando a modificação da decisão oriunda da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade da agravante em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em sede de razões recursais a douta Defesa sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

O representante do Ministério Público, ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu improvimento com a manutenção incólume da decisão objurgada.

O Magistrado de singela instância proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja dado provimento ao recurso, para que seja declarada a prescrição executória da pena imposta a reeducanda.

Após analisar detidamente os autos, verifico estar evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Cumpre asseverar que a hipótese em tela envolve discussão controvertida no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes).

Considerada constitucional, a questão encontra-se aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/DF.

Em que pese a divergência no âmbito do Pretório Excelso, perfilho o entendimento adotado pela 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou sobre o assunto,
prolatando decisão colegiada unânime no seguinte sentido
:

“
[...] EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - AGRAVO PROVIDO. 1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 2. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. AGRAVO PROVIDO. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038574, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do STJ:

“
[...] PROCESSUAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA N. 207 DO STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Dje de 20/10/2020).

3. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/12/2019).

4. Transcorrido o prazo prescricional de 4 anos, contado a partir do trânsito em julgado para a acusação, deve ser reconhecida, de fato, a prescrição da pretensão executória.

5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão que declarou prescrita a pretensão executória. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.185.690/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Assim,
em consonância ao entendimento unânime desta Segunda Câmara Criminal, imperiosa a obediência ao texto expresso da Lei no sentido de dar interpretação mais benéfica para o réu, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso em tela.

In casu
, a ora agravante foi condenada à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, razão pela qual incide a prescrição em 08 (oito) anos, de acordo com o artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia 22/04/2013.

Portanto, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que já se passaram mais de 08 (oito) anos do trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido, também é o entendimento do douto Procurador de Justiça Adonias Zam:

O art. 112, I do Código Penal estabelece que depois de transitada em julgado a sentença condenatória, o termo inicial da prescrição conta-se do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação.

Assim, considerando que entre a data do trânsito em julgado para o
Parquet
até a presente data, sem que Isneuda tenha dado início ao cumprimento de sua pena, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, consumada está à prescrição da pretensão executória, tendo em vista que durante esse decurso de tempo não sobreveio qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

[...]

Nada obstante, existe dissenso no âmbito da própria Corte Superior, já que a 5ª Turma entende ser o termo inicial o trânsito em julgado para a acusação, posicionamento este ao qual me filio até o momento, com lastro na anterior compreensão do STJ recentemente confirmada nos seguintes julgados:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para declarar a prescrição executória da pena imposta a reeducanda
ISNEUDA VIEIRA E SILVA
, tornando extinta a punibilidade do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO –AGRAVO PROVIDO.

1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes).

2. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal.

3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 03 (três) anos entre a data do trânsito em julgado para o
parquet
até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal.

4. AGRAVO PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009167-88.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, dar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.